Tribunal: TJDFT
Processo: 0703987-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703987-94.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: SHEILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por SHEILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA: “Em ID. 180045531, a requerida apresentou impugnação aos cálculos da contadoria, na qual alega que foram realizados em desconformidade com a ficha financeira apresentada e que não existem valores devidos a título de honorários. Manifestação à impugnação em ID. 180257124. É o relato do necessário. DECIDO. Verifico que os cálculos apresentados pela Contadoria (ID. 178689206) estão em consonância com a sentença, o acórdão e a decisão de ID. 130221266, posto que o percentual dos honorários foi calculado sobre a diferença obtida entre o percentual de 131,59% (reajuste abusivo aplicado pelas rés) e o percentual de 59,69% (reajuste devido fixado por sentença) das mensalidades do plano da segurada. Ademais, foi levado em consideração a data do ajuizamento da ação até o trânsito em julgado da sentença e observado que é devido pela executada honorários de 20% proporcionais a 70%. Ante o exposto, REJEITO a impugnação aos cálculos. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento no valor de R$ 6.500,81 (seis mil e quinhentos reais e oitenta e um centavos) em favor da parte autora, conforme depósito de ID. 125917168. Caso tenha sido apresentada, até a data da efetiva expedição do alvará, conta bancária da parte autora para transferência, promova-se a transferência eletrônica via BANKJUS. Não tendo havido tal apresentação, expeça-se o alvará na modalidade saque bancário. Após, retornem os autos conclusos para extinção do feito pelo pagamento.” A Agravante sustenta (i) que a Contadoria se equivocou quanto ao valor da mensalidade efetivamente paga e por isso apurou incorretamente o valor da dívida; (ii) que “a contadoria considerou que no período de outubro de 2016 a junho de 2017 o valor do prêmio reajuste pela agravante era de R$ 1.844,64”, quando “nesse período o valor do prêmio pago era de R$ 1.578,34”; (iii) que o equívoco na apuração do valor da condenação repercutiu na apuração dos honorários advocatícios; e (iv) que no cumprimento de sentença não são cabíveis honorários advocatícios na hipótese de pagamento voluntário do débito. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para a “homologação dos cálculos apresentados, ressaltando que não há nenhum valor devido à agravada, e por fim, a condenação dos agravados ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, 1o do Código de Processo Civil”. Preparo recolhido (ID 55530080). É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito dos Agravantes, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque a decisão agravada condicionou o levantamento da quantia constrita à preclusão da decisão recorrida. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 08 de fevereiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator